Tribunal: TJBA
Processo: 8076231-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076231-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: RENATA SIMAS PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA PRISCILA RODRIGUES FURLINI

ACORDÃO

agravo de instrumenTo.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE INFANTO-JUVENIL. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos do Agravo de Instrumento nº

8076231-77.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravada
RENATA SIMAS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER em parte e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator